Tribunal: STF
Processo: RE 461840
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo regimental. Interposição antes da
   publicação do acórdão. Recurso prepóstero. Não conhecimento. Se
   não se prova doutro modo o conhecimento anterior das razões de
   decidir, não se conhece de recurso interposto antes da publicação
   da decisão recorrida no Diário da Justiça ou da sua juntada aos
   autos.
2.      RECURSO. Agravo regimental. Inadmissibilidade.
   Acórdão de Turma ou do Plenário. Agravo regimental não conhecido.
   Precedentes. Cabe agravo regimental contra decisão do Presidente
   do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator. Não, porém,
   contra acórdão de Turma ou do Plenário.